Tribunal: TJMT
Processo: 1052438-79.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052438-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Reserva legal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (APELADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TAC PARA APROVAÇÃO DO PRADA –
LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Desse modo, não havendo previsão legal de exigência do adimplemento de multa avençada em TAC como condicionante à concessão do PRADA, resulta
caracterizada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, no mandado de segurança de nº 1052438-79.2020.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para determinar à autoridade coatora que não condicione a validação do PRADA ao pagamento de multa não lavrada por descumprimento do TAC nº 774/2014.

Aduz o apelante que inexiste ato arbitrário ou ilegal cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora que justifique o Mandado de Segurança, tendo em vista que a exigência de pagamento multa por descumprimento de TAC anterior como condição para aprovação do PRADA não configura, por si só, direito líquido e certo.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja denegada a segurança pleiteada.

Em contrarrazões, argumenta o apelado que a aprovação do PRADA foi condicionada ao pagamento da multa por descumprimento de um antigo TAC – Termo de ajustamento de Conduta n° 774/2004, que fora imposta sem o devido processo legal e se encontra prescrita, conforme explica o Ofício 457425/2020 emitido pela SEMA, em 09/12/2020.

Diante disso, expõe que condicionar a aprovação do PRADA ao pagamento de multa por descumprimento do TAC n° 774/2004, que possui procedimento próprio regulamentado pelo Decreto Estadual nº 684/2020, caracteriza a lesão ao direito líquido e certo, bem como justifica a impetração do presente mandado de segurança. De modo que, requer o desprovimento do apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que concedeu o Mandado de Segurança impetrado por Zaércio Fagundes Gouveia, determinando à autoridade coatora que não condicione a validação do PRADA ao pagamento de multa por descumprimento do TAC nº 774/2014, nos seguintes termos:

(...)

Como bem salientado pelo MP no Id. 55642910 - Pág. 5
“Consigne-se apenas que a multa a que se refere a analista de meio ambiente no Parecer Técnico que negou a validação do PRADA certamente refere-se à multa convencional, fixada entre os signatários do TAC como cláusula penal, não se confundindo com penalidade decorrente de infração administrativa, prevista no Decreto nº 6.514/08, processada conforme prevê o Decreto Estadual nº 1.986/2008.

Importante ainda salientar que o próprio § 2º do art. 56 do Decreto Estadual nº 1491/20181 prevê que “a celebração do Termo de Compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas relativas a infrações não previstas no instrumento”, de forma a confirmar que a execução de multas dos termos de compromissos descumpridos é a forma adequada de cobrança da obrigação, não existindo previsão legal para a situação que ora se apresenta”.

Assim, considerando que a cobrança da multa do TAC n. 774/2020 descumprido possui procedimento próprio regulamentado pelo Decreto Estadual n. 684/2020, caracterizada está a lesão ao direito líquido e certo do impetrante em razão de o órgão ambiental condicionar a análise e validação do PRADA ao pagamento da referida multa.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada para
DETERMINAR
à autoridade coatora que não condicione a validação do PRADA ao pagamento de multa não lavrada por descumprimento do TAC n. 774/2004.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Dissonante ao referido julgamento, alega o apelante que inexiste ato arbitrário ou ilegal cometido, tendo em vista que a exigência de pagamento de multa por descumprimento de TAC anterior como condição para aprovação do PRADA não configura, por si só, direito líquido e certo.

Pois bem. Imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Assim, compulsando os autos, verifico que o Decreto nº 1.491, de 15 de maio de 2018, dispõe sobre a adesão do PRADA e os requisitos para a sua aprovação e que o próprio § 2º do seu art. 56 prevê que “a celebração do Termo de Compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas relativas a infrações não previstas no instrumento”.

Bem como observo que
o Decreto Estadual nº 684/2020

r
egulamenta o procedimento para pagamentos de débitos originários de Autos de Infração, Termos de Ajustamento de Conduta e Termos de Compromisso emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA/MT.

À vista disso, realmente não há previsão de exigência do adimplemento de multa avençada em TAC como condicionante ao PRADA.

Razão pela qual, resulta
caracterizada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante na ação, em conformidade com
o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022